Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006651-77.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (SUSCITANTE), MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.821.062/0001-08 (SUSCITANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM MÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA PERANTE JUÍZO DIVERSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito de competência
suscitado
em razão de decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, mesmo ciente da recuperação judicial em curso e da declaração
de essencialidade de bem móvel,

manteve a
liminar
deferida
em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., fundada em contrato de alienação fiduciária. As
recuperandas
alegam afronta à decisão do Juízo da recuperação judicial (1ª Vara Cível de Cuiabá/MT), bem como à competência do Juízo Universal para deliberar sobre atos que envolvam o patrimônio das empresas em recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da recuperação judicial detém competência exclusiva para deliberar sobre a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária; (
ii
) estabelecer se a ação de busca e apreensão sobre bem previamente declarado essencial viola o princípio da preservação da empresa e a autoridade do juízo
recuperacional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade de bens móveis vinculados à atividade empresarial, mesmo quando gravados com cláusula de alienação fiduciária e ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a mitigação da regra do art. 6º, § 4º, da LRF é necessária para preservar a viabilidade do plano de recuperação, impedindo medidas de execução individual que afetem o patrimônio essencial da empresa.

5.
A ação de busca e apreensão ajuizada perante juízo diverso, tendo por objeto bem já declarado essencial pelo juízo da recuperação judicial, configura afronta à competência do juízo universal, nos termos do art. 49, § 3º, e art. 6º, §§ 6º e 7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

6.
A manutenção de decisão que permite a apreensão do bem essencial compromete a efetividade da recuperação judicial e o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), além de violar o interesse coletivo dos credores em favor de um único credor com garantia fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:

1.
Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade de bens de capital das
recuperandas
, ainda que gravados com alienação fiduciária e mesmo após o prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

2.
A
ordem de constrição
ou
a sua
manutenção sobre bem declarado essencial
por juízo singular
configura afronta à autoridade do juízo da recuperação judicial e viola o princípio da preservação da empresa.

3.
O juízo universal detém competência para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais, independentemente da natureza
concursal
ou
extraconcursal
do crédito
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º, 6º, 7º-A; 47; 49, § 3º; CPC, art. 69 e art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no CC 183972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 05.03.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 190951/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.05.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2061093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no CC 194397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito de competência suscitado por
MT AÇO LTDA – EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
MT CORTE E DOBRA LTDA – EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Grupo MT Aço), pretendendo o reconhecimento da competência exclusiva do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
para deliberar sobre os bens da
recuperanda
, diante da decisão exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT
, no bojo da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1000703-34.2025.8.11.0040, que manteve a constrição de bem declarado essencial pelo juízo
recuperacional
.

Os suscitantes afirmam que,
em 05 de dezembro de 2023, protocolizaram pedido de processamento de
recuperação judicial à 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, deferido
em 29 de janeiro de 2024, oportunidade em que foi ratificada medida cautelar anteriormente concedida para vedar a constrição de determinados bens
essenciais
, dentre os quais consta o maquinário ora objeto da medida expropriatória impugnada.

Contudo, sustentam que o
BAN
CO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. aj
uizou ação de busca e apreensão, perseguindo a satisfação de crédito no valor de
R$ 90.666,68
por meio da constrição de bem
móvel utilizado na atividade produtiva da devedora, medida que foi efetivada no juízo executório.

Defendem que o referido crédito foi constituído em 25/08/2021, portanto em momento anterior ao pedido de recuperação judicial,
sendo de natureza
concursal
.

Ademais, aduzem que,
malgrado tenham informado a existência do processo
recuperacional
e a vedação à prática de atos de apreensão de bens essenciais, o Juízo Suscitado
(
2ª
Vara Cível d
a Comarca
d
e Sorriso
/MT
)
indeferiu o pedido de liberação do bem apreendido e determinou o prosseguimento do feito, contrariando, segundo alegam, o disposto nos
arts
. 6º e 49 da Lei n.º 11.101/2005, bem como o princípio da competência exclusiva do Juízo Universal da Recuperação Judicial.

Com tais argumentos, pleitearam, liminarmente,
a suspensão da tramitação da ação de busca e apreensão e a designação provisória do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT como competente para dirimir medidas urgentes acerca do patrimônio das empresas
recuperandas
. No mérito, pugnam pelo
reconhecimento da competência exclusiva daquele juízo para decidir acerca do patrimônio do Grupo MT Aço, incluindo a restituição do bem apreendido.

Em sede de cognição sumária, a liminar vindicada foi parcialmente deferida (Id.
273855399
), determinando a
suspensão da ação de busca e apreensão nº 1000703-34.2025.8.11.0040
e, na ocasião, fixando
a competência provisória do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo Universal) para estabelecer as regras relativas à eventual restituição do bem às
recuperandas
, observando-se os termos do processo
concursal
e o princípio da preservação da empresa.

Regularmente notificados, apenas o Juízo da
1
ª
Vara Cível de Cuiabá
/MT
prestou as informações (Id.
284464371
), aduzindo, em suma, que
“
o referido bem foi declarado

essencial ao desempenho das atividades operacionais das devedoras por decisão

expressa deste Juízo, proferida com fundamento no laudo de constatação prévia, que

evidenciou sua imprescindibilidade
para a continuidade da produção as devidas informações”

(Id.
284464371
)
.

O credor interessado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, devidamente intimado, quedou-se inerte (Id.
284828386
).

O parecer da d. Proc
uradoria-Geral de Justiça é pela

procedência do presente conflito de c
ompetência.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que as empresas
MT AÇO LTDA. – EPP
e
MT
CORTE
E DOBRA LTDA. – EPP
ajuizaram pedido de recuperação judicial em 05/12/2023, tendo o processamento sido deferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá em 29/01/2024, nos autos da Aç
ão nº 1046475-85.2023.8.11.0041.

Em 11/12/2023, o referido Juízo proferiu decisão reconhecendo a essencialidade de determinados bens móveis indicados pelas
recuperandas
, dentre os quais a empilhadeira modelo CPQD25-XW22, marca HANGCHA, ano 2021, objeto do Contrato nº 3617382432.

Posteriormente, em 21/01/2025, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ajuizou a Ação de Busca e Apreensão nº 1000703-34.2025.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, fundada em contrato de alienação fiduciária que tem como objeto o referido bem móvel. Em 27/01/2025, foi deferida liminarmente, por aquele Juízo, a medida de busca e apreensão do maquinário.

As empresas devedoras, então, informaram à 2ª Vara Cível de Sorriso/MT a
cerca da
existência da recuperação judicial em curso, bem como
d
a decisão que reconheceu a essencialidade do bem, requerendo a revogação da liminar de apreensão.
Contudo
, o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que o prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 já havia expirado.

Diante disso, as
recuperandas
suscitaram o presente conflito de competência, argumentando que a ordem de apreensão proferida pelo Juízo de Sorriso viola a decisão que declarou a essencialidade do bem, proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial, além de afrontar a competência do Juízo Universal para decidir sobre questões relativas ao patrimônio das
recuperandas
. Aduzem, ainda, que o crédito perseguido está regularmente incluído na relação de credores, caracterizando-se, portanto, como crédito
concursal
.

Feitas essas considerações, passo à análise da controvérsia.

Pois bem.

Como já consignado por ocasião da decisão liminar, é pacífico o entendimento de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre os bens das empresas em recuperação, inclusive quanto à sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

A propósito, o c
.
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre a matéria, conforme se observa:

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENS
MÓVEIS .
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM.
AFERIÇÃO .
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005
, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 2. No
caso,
i
mpossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11 .101/2005
.

3. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no CC: 183972 CE 2021/0350623-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ART. 6º, § 4º DA LEI
11101/
05 .
RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAS. MITIGAÇÃO DA REGRRA. DECISÃO ALINHADA A PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
NÃO
PROVIDO .
1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial
, bem como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio das referidas empresas
, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/1945 quanto da Lei
n .
11.101/2005,
devem ser realizados pelo Juízo universal.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior tem mitigado a regra do
art
. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível aplicação do tendo em vista que tal determinação se mostra de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. 3. Há que ser mantida a decisão quando alinhada aos precedentes desta
Corte .
4. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 190951 GO 2022/0259051-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO
JUÍZO .
BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO.
1. Não podem ser alvo de busca e apreensão
, em execução singular, processada perante outro juízo,
bens móveis que estão na posse das empresas
recuperandas
e que foram
reconhecidos como essenciais à atividade empresarial
, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação
fiduciária .
Inúmeros arestos do STJ nesse sentido. 2.
O término do
stay

period
não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento
recuperacional
. Julgados desta Corte nessa linha de
intelecção .
3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)
(
g.n
)

Ademais, a própria legislação falimentar corrobora o entendimento jurisprudencial consolidado. O artigo 6º, incisos II e III, da Lei nº 11.101/2005 dispõe sobre a suspensão das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive aquelas movidas por credores particulares do sócio solidário, quando relacionadas a créditos ou obrigações sujeitas à
recuperação judicial
ou à falência. A norma legal também veda expressamente qualquer forma de constrição patrimonial — incluindo retenção, arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão, entre outras medidas — sobre os bens do devedor, desde que oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos estejam submetidos ao processo de recuperação judicial ou falimentar.

Importa destacar que, mesmo nos casos em que o crédito não esteja sujeito ao processo
concursal
, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que compete ao Juízo Universal dispor sobre o patrimônio essencial do devedor, especialmente quando reconhecida a essencialidade do bem para a continuidade das atividades empresariais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento.
2 .
Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se
concursal
ou
extraconcursal
-, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios.
3. Ainda que se atribua o caráter
extraconcursal
a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.
4 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no CC: 194397 MG 2023/0020144-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/07/2023)

Essa é, inclusive, a orientação expressamente conferida pelo § 7º-A do art
.
6º da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, que dispõe:

“
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar
a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo
, a qual será
implementada
mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

No caso em apreço, a Ação de Busca e Apreensão nº 1000703-34.2025.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, tem por fundamento o Contrato nº 3617382432, garantido fiduciariamente por uma empilhadeira marca
Hangcha
, modelo CPQD25-XW22, ano 2021, sobre a qual foi deferida ordem de constrição. Ocorre que referido bem já havia sido declarado essencial à continuidade das atividades empresariais pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT — competente para processar a recuperação judicial — conforme demonstrado no documento identificado sob o Id. 284464371.

Dessa forma, ao manter a medida de busca e apreensão, o Juízo da Comarca de Sorriso desconsiderou deliberadamente decisão anterior proferida pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, contrariando o princípio da unidade do juízo
recuperacional
e comprometendo a efetividade do plano de soerguimento aprovado ou em elaboração.

Nesse contexto, resta caracterizado o conflito de competência, na medida em que o deferimento do processamento da recuperação judicial, aliado ao reconhecimento da essencialidade de bens móveis, atribui ao Juízo da Recuperação a competência exclusiva para proferir determinações que possam resultar na diminuição do patrimônio das
recuperandas
ou atingir bens de capital essenciais à sua atividade econômica, nos termos do art
.
49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Tal interpretação se coaduna com o princípio da preservação da empresa, consagrado no art
.
47 da referida Lei, o qual constitui fundamento essencial do regime
recuperacional
. Permitir que execuções individuais
prosperem
perante juízos distintos, à margem do controle do Juízo Universal, compromete a integridade do processo de recuperação e coloca em risco não apenas o plano apresentado, mas o interesse coletivo dos credores, em benefício isolado de um único credor.

Destaco, por oportuno, que tão somente os atos constritivos ficam a cargo do Juízo Universal, permanecendo no juízo singular a competência para a prática dos atos processuais, exceto a apreensão e alienação de bens.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS . COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7 .661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art . 76 da Lei n. 11.101/2005.2 . O prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005,
deverá se dar perante o juízo federal competente, ao qual caberão todos os atos processuais, exceto a apreensão e alienação de bens.
3. Na hipótese em que os atos de constrição judicial tenham ocorrido anteriormente ou após ao decreto de quebra ou ao deferimento do pedido de recuperação, eles devem ser liquidados e, após a auferição dos valores, estes deverão ser revertidos à massa falida ou encaminhados ao juízo da recuperação .4. Não cabe, em sede de conflito de competência, deliberar acerca da natureza jurídica dos créditos perseguidos, se passíveis de restituição, concursais ou extraconcursais, uma vez que, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior, ao final, os atos constritivos ao patrimônio da falida passarão pelo crivo do Juízo Universal da Falência.5 . Agravo não provido.” (STJ - AgInt no CC: 164349 GO 2019/0068379-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/09/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Assim sendo, à luz do ordenamento jurídico aplicável e da pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o acolhimento do presente conflito de competência, para o fim de reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
para decidir as questões relativas ao patrimônio das empresas Suscitantes
.

Ante ao exposto
, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o Conflito de Competência, para
declarar a competência

do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (Juízo da Recuperação Judicial) exclusivamente
para deliberar acerca dos bens de propriedade dos Suscitantes declarados essenciais à atividade empresarial,
permanecendo a tramitação
da ação de busca e apreensão nº 1000703-34.2025.8.11.0040
no
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025